Tribunal: TJDFT
Processo: 0738943-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação erro material quanto ao dever de a administração verificar os medidores de velocidade com periodicidade máxima de 12 (doze) meses, na forma do art. 3o, inc. III, da Resolução 396/2011 do CONTRAN. Aponta a omissão quanto à tese de que caberia ao CONTRAN o dever de referendar a Portaria INMENTRO 101, de 01/03/2020, a qual prorrogou o prazo de checagem por causa da pandemia. Requer a modificação do julgado.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.

5. Ressalta-se os termos o item 5 do Acórdão impugnado: “5. O medidor de velocidade de veículos (radar eletrônico) deve ser verificado pelo INMETRO ou entidade por ele delegada. Em observância ao disposto no art. 3o, III, da Lei n. 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e aos princípios da razoabilidade, não se verifica irregularidade na Portaria n. 101, de 20 de março de 2020, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e, ainda, na Portaria INMETRO n. 295/2021, as quais prorrogaram a validade dos certificados de verificação, em razão do estado de emergência pública decorrente do contexto da pandemia.”.

6. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.

7. Nesse contexto, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.